Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012011-27.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ANA CARLA SAISI MATEUSSI - CPF: 224.207.438-57 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 11.550.702/0001-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CRISPIM GOMES JUNIOR - CPF: 966.864.058-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público em ação civil pública ambiental, fundamentada em suposta degradação ambiental decorrente de desmatamento ilegal em área de especial preservação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, considerando a aplicação do princípio da precaução e a responsabilidade objetiva, solidária e ilimitada dos responsáveis.

III.
Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é respaldada pela Súmula 618 do STJ e pelo princípio da precaução, que impõe ao proprietário e ao possuidor a comprovação da inexistência de dano ambiental, dado o risco integral associado à responsabilidade civil ambiental. 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos documentos oficiais apresentados pelo Ministério Público, bem como a ausência de provas em contrário, reforça a manutenção da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
É cabível a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, especialmente quando aplicável o princípio da precaução, sendo responsabilidade do réu comprovar a inexistência de dano ambiental.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 618 (STJ); STJ, AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000160-71.2022.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual.

A agravante alega, em síntese, “
o descabimento da aplicação automática da súmula 618/STJ e a inexistência dos requisitos legais para a distribuição dinâmica do ônus da prova
”. Além disso, argui que “
a redistribuição gera encargo cuja desincumbência é impossível ou excessivamente difícil
”, sendo uma ofensa ao artigo 373, § 2º, do CPC (id. 213072187).

Houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (id. 213426659).

O agravante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id. 216802656).

Contraminuta apresentada em id. 223138650.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 235627157).

É o relatório.

PARECER MINISTERIAL ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Faço uma retificação e alguns pequenos apontamentos relativos ao parecer ministerial escrito.

Primeiramente, gostaria de fazer uma retificação, pois o parecer escrito lançado nos autos, no primeiro parágrafo, no exórdio, menciona que a Egrégia Câmara fala sobre o agravo de instrumento interposto por uma agropecuária, e menciona:

“objetivando a adoção de medidas visando impedir a contaminação do lençol freático em razão do despejo irregular de óleo combustível oriundo da empresa ré”.

Isso é absolutamente alienígena ao caso.

Por isso, peço a retificação do parecer nesse sentido, para que se expurguem essas três linhas do primeiro parágrafo do parecer escrito.

Rapidamente, faço os acréscimos e apontamentos, porque a resignação aqui cinge-se a uma possível indevida inversão da distribuição do ônus probatório, uma vez que não teria sido seguido o critério específico do Código de Processo Civil (CPC), mais precisamente o artigo 373 do CPC.

Além disso, houve uma inadequada e automática aplicação da Súmula 618 do STJ, que dispõe: 'A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental'.

Trata-se de uma ação coletiva, uma ação civil pública, amparada pela Constituição da República no artigo 225 e pela Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985). A referida lei, em seu artigo 21, teve uma importante modificação com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

No artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública, lê-se que se aplicam, no que for cabível, os dispositivos do título III do Código de Defesa do Consumidor, referentes à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais.

Poderíamos até admitir que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria à seara ambiental, pois o artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública, que foi alterado pelo Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao título III, enquanto o artigo 6º, inciso VIII, que trata da inversão do ônus da prova, está no título I do referido Código.

No entanto, não podemos desconsiderar que, nos autos, há uma constatação técnica por imagem georreferenciada, que deu origem a um auto de infração e a um processo administrativo no IBAMA, com a tipificação da conduta inserta no artigo 50 do Decreto 6.514/2008, que trata da destruição de 144,18 hectares de floresta nativa.

Inserida na peça contestatória, na origem de primeiro grau invoca-se que a destruição da vegetação nativa apontada pelo IBAMA se deu por um fenômeno natural, fortes ventos, conforme se juntou um laudo ambiental no primeiro grau, evidenciando que essa intercorrência natural implicou apenas no tombamento da vegetação, não existindo, então, segundo as palavras da tese defensiva, qualquer evidência de corte de vegetação ou fluxo de caminhões e máquinas.

Então, não fosse toda a reestruturação e o paralelismo do direito ambiental quanto à responsabilidade objetiva pelos danos, e a natureza de obrigação
propter rem
, que envolve o direito de sequela, os juros por consequência também seriam aplicados, os princípios da precaução e da prevenção, a taxonomia constitucional do bem ambiental como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, os princípios do 'usuário-pagador' e 'poluidor-pagador', a transgeracionalidade e, especialmente, a Súmula 618 do STJ, imprimem um autêntico subsistema processual paralelo ao tradicionalismo do Código de Processo Civil, que autorizaria, de fato, a inversão do ônus probatório em prol dessas causas ecológicas."

O que se percebe da realidade procedimental dos autos em tela é que, apesar da nomenclatura utilizada pelo magistrado de primeiro grau, ele não adota propriamente a inversão do ônus probatório, cuja decisão é objeto do agravo interno, na verdade, se não coubesse essa decantada inversão, de todo modo, a tese defensiva usada é no sentido de atrair o ônus para si, pois alega fato impeditivo, extintivo ou modificativo, conforme o artigo 373, inciso II, que, aliás, era a regra originária e tradicional ao lado do artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973, o chamado Código Buzaid.

Portanto, de qualquer forma, estaríamos diante da normalidade da distribuição do ônus da prova, conforme o artigo 373. Diante disso, a questão poderia ser até de não conhecimento do agravo, pois a tese recursal é monocular. O agravante pretende que o ônus probatório recaia sobre o Ministério Público, mas, caso não fosse aplicada a inversão prevista na Súmula 618 do STJ, o ônus probatório recairia sobre o próprio agravante.

Assim, salvo melhor juízo, haveria ausência de pressuposto recursal de natureza subjetiva, qual seja, o interesse recursal. O recorrente parece não ter se atentado para isso.

Portanto, caso Vossas Excelências não entendam pelo não conhecimento do agravo, o parecer é mantido na íntegra pelo desprovimento.

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Em que pese ter compartilhado anteriormente o meu voto com Vossas Excelências, compreendo as razões suscitadas pelo Ministério Público, especialmente quando realizamos uma análise processual acurada. Parece-me que o caso seria de não conhecimento do recurso.

Contudo, para evitar a alegação de que não estamos entrando no mérito, o artigo 4º do CPC confere a primazia ao julgamento de mérito. Por isso, conheço do recurso, mas mantenho, na íntegra, a decisão de primeiro grau, pois entendo a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme já foi exposto.

Apesar do exposto pelo Dr. Wesley, evitei suscitar tal questão no meu voto, para evitar eventual alegação de que eu estivesse induzindo o mérito no julgamento da causa.

O fato é que a defesa do agravante, na ação civil pública, invoca fatos impeditivos ao direito alegado pelo autor, o que implica que o ônus da prova recai sobre o requerido.

Nesse sentido, ao fim e ao cabo,
conheço o recurso, nego provimento ao agravo de instrumento
, mantenho incólume a decisão agravada e julgo
prejudicada a análise do agravo interno.

V O T O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (R E L A T O R
):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública ambiental em desfavor da parte agravante, em decorrência da suposta degradação ambiental decorrente de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

Ao proferir decisão saneadora, o Magistrado Singular deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, consignando que, “
em relação ao ônus probatório das partes, dispõe a Súmula 618 do c. STJ que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Sendo assim, tendo em vista o requerimento ministerial nos autos, inverto o ônus da prova a fim de que o requerido comprove a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC
”.

Não obstante as alegações do Agravante, não se vislumbra, nesta seara de cognição sumária a probabilidade do direito, porquanto o Princípio da precaução aplicado à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova
" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019 – destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia. 3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4.
O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.
5. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018 – destaquei).

De mesmo modo disciplina a Súmula 618 do STF, usada de fundamento para inversão do ônus da prova pelo Juízo
a quo:

Súmula 618 do STJ -
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
.

Além disso, o artigo 21 da Lei n. 7.347/85 – que disciplina a Ação Civil Pública -, assim estabelece:

Art. 21.
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor
(destaquei).

Por sua vez, o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
; (destaquei).

Desta forma, em se tratando de matéria que afeta o meio ambiente, é possível a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada
a verossimilhança da alegação
ou de hipossuficiência da parte autora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. 1.
Sabe-se que a legislação consumerista é aplicável às ações civis públicas, conforme preceitua o artigo 21 da lei nº 7.347/85. 2. A inversão do ônus da prova depende da presença de hipossuficiência ou verossimilhança, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora o Ministério Público não seja hipossuficiente, trouxe aos autos a inegável presença da verossimilhança, já que provável a existência do dano ambiental.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70078798170, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 25/10/2018 - destaquei).

De mesmo modo, os documentos que corroboram a ação originária possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante disso, o recurso não merece provimento e, em razão da análise do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada e

julgo prejudicada a análise do agravo interno
, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

V O TO

EXMA. SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O TO

EXMA. SRA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024